Tribunal: STF
Processo: Rcl 39763
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
VERBETE VINCULANTE Nº 26 DA SÚMULA DO SUPREMO – INOBSERVÂNCIA – INEXISTÊNCIA – RECLAMAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações: 
    Rafael Aparecido Vieira dos Santos afirma haver o Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da 5ª Região Administrativa Judiciária da Comarca de Presidente Prudente/SP, no processo nº 0002497-11.2020.8.26.0996, inobservado o teor do verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo.
    Esclarece estar em cumprimento de pena privativa de liberdade, de 5 meses, em regime inicial semiaberto. Segundo narra, uma vez atingido o lapso temporal necessário, buscou a progressão ao regime aberto, tendo o Órgão reclamado determinado a realização de exame criminológico, sem fundamentação adequada.
    Aponta contrariedade ao enunciado vinculante, asseverando mostrar-se insuficiente, para a imposição do exame, a simples referência à gravidade da infração cometida. Diz estar a decisão atacada lastreada em fundamentos genéricos, pertinentes a qualquer caso concreto.
    Sob o ângulo do risco, alude ao prejuízo decorrente da demora na apreciação, pelo Juízo, da pretendida progressão de regime.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja suspensa a determinação de feitura de exame criminológico, cabendo avaliar o pedido de progressão tão somente a partir da análise da certidão de boa conduta carcerária. Pretende, no mérito, a confirmação da providência e a cassação do ato impugnado.
    2. O Juízo impôs, para fins de progressão de regime de cumprimento de pena, a realização de exame criminológico. Com a reclamação, o condenado argui a inobservância da parte final do verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo:
    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.
    Além de não versado delito hediondo ou a ele equiparado, uma vez baseada a condenação na prática da infração prevista no artigo 129, § 9º (lesão corporal grave cometida no âmbito de violência doméstica), do Código Penal, o Órgão reclamado, ao determinar a feitura do mencionado exame como requisito à progressão de regime, destacou expressamente as razões de convencimento. Confiram trecho do ato atacado:
    […]
    No caso dos autos, em que pese o preenchimento do requisito objetivo, o sentenciado cumpre pena por crime grave, cometido mediante violência.
    Por ser o regime aberto um benefício bastante abrangente onde não há vigilância direta do apenado, torna-se imprescindível a realização do exame criminológico para se aferir cumprimento do requisito subjetivo.
    Dessa forma, para análise do mérito da progressão, observa-se ser indispensável a realização do exame criminológico, pois é axiomático que não se pode submeter a sociedade ao risco de o sentenciado poder atentar novamente contra a segurança pública, mostrando-se, neste caso, imprescindível a realização do exame criminológico para atestar se o executado preenche todos os requisitos objetivo e subjetivos para a obtenção da benesse, com o que se estará atendendo a interesse público primário (da coletividade).
    […]
    Descabe analisar, nesta via, a subsistência das premissas lançadas no pronunciamento questionado. Surge inadequado emprestar a esta medida excepcional os contornos de incidente de uniformização de jurisprudência. A reclamação pressupõe a usurpação de competência do Supremo ou o desrespeito a decisão por ele proferida.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator